Tribunal: TJMT
Processo: 0002310-03.2018.8.11.0022
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002310-03.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDEMAR FURTADO BORGES - CPF: 765.067.031-72 (APELADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO REALIZAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCINDIBILIDADE – RECONHECIMENTO DO DIREITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – LEIS MUNICIPAIS N. 075 E 079 DE 1998 – NÃO COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS DESCONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR –
APELO DESPROVIDO
– DA REMESSA NECESSÁRIA – READEQUAÇÃO DE ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDÇÃO DE SENTENÇA –
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
.

O servidor público faz jus à progressão funcional, quando preenche os requisitos previstos em lei, ainda que não tenha formulado requerimento administrativo e não tenha sido submetido a avaliação de desempenho, fatos que não constituem óbices à concessão do seu direito adquirido.

Aplica-se ao caso a teoria da carga dinâmica da prova, segundo a qual, o ônus da prova cabe àquela parte que tem melhores condições de produzi-la,
in casu
, o Município de Pedra Preta, detentor de todo acervo documental da vida funcional da apelada e das alterações legislativas promovidas pelo Executivo e Legislativo Municipais na seara da carreira dos servidores Públicos municipais.

Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF E Os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidada a sentença, em conformidade com artigo 85, § 4º, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível e reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que, nos autos da Ação Reivindicatória de Progressão Funcional n. 0002310-03.2018.8.11.0022, proposta por
VALDEMAR FURTADO BORGES
, em face do
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
, julgou procedentes os pedidos, para determinar que o Requerido proceda à progressão funcional em favor do Autor para as classes imediatamente seguintes, a partir da data de sua posse, de acordo com a tabela de cargos de provimento efetivo da Lei n. 709/98, com o pagamento das diferenças salariais a que faz jus sobre o 13º salário, férias e terço de férias, atualizados com base no IPCA desde a data em que cada verba deveria ser paga, além de juros de 6% ao ano a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ) e até a data do efetivo pagamento, devendo tais valores serem apurados em ulterior liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública Municipal aduz, em síntese, a ausência de interesse processual, visto que não há nos autos informações de que o Apelado tenha formalizado a necessária petição para o reconhecimento de seus direitos de promoção funcional junto ao Município, que seria o primeiro passo para dar andamento ao processo administrativo que culminaria em sua elevação de carreira.

Ainda, sustenta a inépcia da inicial, sob a alegação de que não há fundamentação jurídica e temporal dos supostos direitos de progressão requerida pelo Apelado.

Assevera que da documentação apresentada pelo servidor junto à exordial, não consta cópia de qualquer requerimento de sua progressão funcional no período, com o necessário recibo do departamento de recursos humanos da Prefeitura.

Realça que caso o Apelado houvesse adquirido algum direito a promoção funcional, no primeiro período até o dia 19/09/2013 (cinco anos antes da propositura da presente demanda) e, porventura tal direito não se lhe tivesse sido reconhecido, este também já teria sido atingido pela prescrição quinquenal, não podendo mais ser objeto de ação judicial contra o ente público.

Em relação ao segundo período (após 2013), alega que além de não ter se desincumbido de demonstrar quais foram as promoções a que teria direito no período posterior a setembro de 2013, também não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar eventual alegação.

Com essas considerações, postula a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 93529478).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. 100312478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível e reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que, nos autos da Ação Reivindicatória de Progressão Funcional n. 0002310-03.2018.8.11.0022, proposta por
VALDEMAR FURTADO BORGES
, em face do
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
, julgou procedentes os pedidos, para determinar que o Requerido proceda à progressão funcional em favor do Autor para as classes imediatamente seguintes, a partir da data de sua posse, de acordo com a tabela de cargos de provimento efetivo da Lei n. 079/98, com o pagamento das diferenças salariais a que faz jus sobre o 13º salário, férias e terço de férias, atualizados com base no IPCA desde a data em que cada verba deveria ser paga, além de juros de 6% ao ano a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ) e até a data do efetivo pagamento, devendo tais valores serem apurados em ulterior liquidação de sentença.

Da análise dos autos, extrai-se que VALDEMAR FURTADO BORGES é servidor público municipal, com labor regido pelo estatuto dos servidores públicos municipais, devidamente aprovado em concurso público nos termos do art. 37, II, da CF/88 e art. 71 LOM.

Tem-se que o Apelado exerce o cargo de Motorista, tendo tomado posse em 03/07/2002 e, em virtude da Lei 079/1998, que assegura a progressão funcional dos Servidores Públicos Municipais e para tanto, possui escalas de vencimentos que variam do nível elementar ao nível superior, requereu a progressão funcional com o pagamento dos valores do enquadramento, conforme previsto na legislação municipal.

Sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos, para determinar que o ente municipal proceda à progressão funcional do servidor para as classes imediatamente seguintes, a partir da data de sua posse, abrangendo os reflexos financeiros sobre as verbas de décimo terceiro, férias e terço de férias, respeitado o período prescricional, a incidir juros e correção monetária.

Inicialmente, tem-se que não deve prosperar a tese de falta de interesse processual em razão da não formalização da petição para o reconhecimento dos direitos de promoção funcional do servidor junto ao Município, que seria o primeiro passo para dar andamento ao processo administrativo que culminaria em sua elevação de carreira.

Apesar da legislação condicionar o requerimento administrativo pelo servidor à Administração e a avaliação pela comissão, este Tribunal de Justiça do Estado de Mato e a Turma Recursal decidiram que a sua falta não obsta a progressão funcional do servidor, conforme se vê nos Acórdãos do Apelação/Remessa Necessária 39879/2013, de relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro e Recurso Inominado n. 358-28.2014.8.11.0022, de relatoria do Juiz de Direito Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Recurso Inominado n. 653-64.2014.8.11.0022.

A propósito, cita-se um trecho da primeira decisão colegiada mencionada:

“
Faz jus à progressão funcional o servidor que comprova os requisitos previstos na legislação de regência, nada obstando a ausência de requerimento administrativo, menos ainda a inércia da Administração na avaliação de desempenho. “Diante do princípio da persuasão racional (ou livre convencimento motivado), o magistrado aprecia livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, tendo tão somente que indicar os motivos que formaram o convencimento”.
(AgRg no AREsp 269.218/RJ, DJe 10/03/2014)”.

Ainda, não há que se falar em inépcia da inicial, uma vez que fora especificado na exordial todas as informações necessárias para o julgamento da lide, isto é, o repasse ao Apelado das suas progressões.

Com efeito, apesar de o Município afirmar que o Apelado não possui direito à progressão funcional prevista nas leis municipais, porque não preencheu os requisitos legais, tem-se que o artigo 55 da Lei n. 075/1998, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, prevê a possibilidade de progressão funcional, nos seguintes termos:

“Artigo 55 – A progressão funcional dar-se-á pela passagem de uma referência de vencimento para outra imediatamente superior, na mesma classe, a requerimento do servidor, sempre que completar aniversário de sua posse, condicionada, entretanto, no nível de produtividade e aperfeiçoamento do concorrente, que será medido através da avaliação de desempenho, a ser regulamentada por Lei.”

Por sua vez a Lei n. 351/2003 foi editada como forma de regulamentar o artigo retromencionado:

“Artigo 1º - Fica regulamentado o Artigo 55 da Lei Municipal n° 075/98 de 23/03/1.998, (Regime Jurídico Único), conforme as especificações avençadas na presente Lei.

§ 1º - Se o servidor estiver enquadrado nos itens contidos no “Artigo 55” da Lei n. 075/98 dependerá ainda de Parecer da Comissão de Avaliação.

§ 2º - Somente será concedida a progressão funcional, respeitadas as disponibilidades financeiras do Município, conforme o Artigo 21 da Lei n. 075/98.

(...)

Artigo 3º - A progressão funcional dar-se-á pela passagem de uma referência de vencimento para outra imediatamente superior, na mesma classe, automaticamente, sempre que completar aniversário de sua posse, condicionada, entretanto, no nível de assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade do concorrente, que será medido através de avaliação de desempenho, conforme artigo 11 da Lei n° 075/98.”

Artigo 4º - A avaliação será emitida pela Comissão de Avaliação, devidamente nomeada por ato do Prefeito Municipal, de acordo com a pré-avaliação feita pelo Chefe imediato do servidor ou representante do órgão quando o servidor for cedido.”

Ainda quanto à progressão, a Lei n. 079/98, na Subseção I denominada “Do Progresso”, dispõe:

“Artigo 11 – O enquadramento do servidor que em decorrência de avaliação, se dará sempre no aniversário de sua posse, observados os seguintes fatores:

I – Assiduidade;

II – Disciplina;

III – Capacidade de iniciativa;

IV – Produtividade;

V – Responsabilidade.

Parágrafo único – O servidor que não atender os fatores mencionados neste Artigo não terá direito ao progresso no exercício”.

Conforme já bem explanado, este Sodalício possui o entendimento de que a ausência do requerimento Administrativo e da avaliação pela comissão não impedem a progressão funcional, quando comprovados os requisitos previstos na legislação de regência.

Além disso, a progressão funcional há de ser concedida, porque o Recorrente deixou de produzir prova negativa da existência do direito alegado pelo Apelado, já que detém melhores condições materiais para tanto, sobretudo porque não juntou aos autos demonstrativos de sua indisponibilidade financeira, que, também, não pode ser argumento para negar o direito ao enquadramento previsto em lei, ao servidor público que preenche os requisitos objetivos.

Ademais, tendo em vista que fora observado a prescrição das parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecederam o ajuizamento da presente ação, não merece reforma a sentença nesse ponto.

Assim, comprovado o cabimento da progressão funcional de acordo com as leis municipais, merece ser mantida a condenação do Município a conceder a progressão funcional do Apelado com o pagamento das diferenças salariais.

Contudo, em relação aos consectários legais, a sentença merece apenas uma adequação, a fim de se amoldar aos parâmetros vinculativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento consolidado
no RE 870.947-SE (Tema 810) e REsp 1145245/PR (Tema 905).

Nesse contexto, restou assentado no recurso paradigmático no subitem 3.1.1, quanto ao pagamento de verbas salariais de servidores públicos, como é o caso em pauta, a atualização dos créditos se sujeitariam aos seguintes encargos, veja-se:

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(
c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.

Forte nesses fundamentos, retifico a sentença, quanto aos índices a serem aplicados, quando da realização dos cálculos dos valores devidos ao servidor público aposentado.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, correta a decisão do Juízo de Primeiro Grau, que determinou a fixação na fase de liquidação da sentença, à luz do artigo § 4º, inciso II, do artigo 85, do atual Código de Processo Civil, respeitando os critérios e limites estabelecidos.

Com essas considerações,
nego provimento
ao presente recurso de apelação e
retifico, parcialmente
, em reexame, o ato sentencial, quanto aos índices dos consectários legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022